Tribunal: TJBA
Processo: 8025601-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025601-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DENISE QUEIROZ SAMPAIO

Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO EXECUTIVA
.
EXTINÇÃO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS
. RECURSO PROVIDO
.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao receber a petição inicial de cumprimento de sentença coletiva, indeferiu o pedido referente à obrigação de pagar quantia certa, restringindo o cumprimento à obrigação de fazer, com consequente extinção parcial do processo. A parte agravante sustenta que o título executivo judicial coletivo já contém os parâmetros objetivos suficientes ao cálculo dos valores devidos, o que torna possível o prosseguimento da execução de ambas as obrigações no mesmo feito, sem necessidade de ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a cumulação, no mesmo cumprimento de sentença, das obrigações de fazer e de pagar fundadas em título executivo judicial coletivo; e (ii) estabelecer se a extinção prematura da execução da obrigação de pagar compromete o resultado útil do processo, especialmente diante da prioridade legal de tramitação prevista no Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação das execuções de obrigação de fazer e de pagar quantia certa fundadas em um mesmo título executivo, especialmente em demandas envolvendo reajustes salariais ou verbas retroativas decorrentes da omissão na implantação de obrigação de fazer.

A cumulação das execuções atende aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando a fragmentação da tutela executiva e a imposição de entraves desnecessários à parte exequente.

A exigência de propositura de ação autônoma para cumprimento da obrigação de pagar, quando já existente título executivo judicial com parâmetros objetivos definidos, viola a instrumentalidade do processo e desconsidera a economia processual.

A agravante, pessoa idosa com 74 anos, faz jus à tramitação prioritária da execução nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), de modo que a extinção parcial da execução comprometeria o resultado útil do processo e poderia gerar prejuízo irreparável diante da possibilidade de prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a cumulação das execuções de obrigação de fazer e de pagar quantia certa fundadas em um mesmo título executivo judicial coletivo, quando presentes os parâmetros objetivos necessários ao cálculo.

A extinção prematura do cumprimento da obrigação de pagar compromete a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando envolvida parte beneficiária de prioridade legal de tramitação.

A exigência de ação autônoma para execução de valores líquidos decorrentes da mesma decisão viola os princípios da celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292 e 573; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 952.126/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 18.08.2011, DJe 01.09.2011; STJ, REsp 1.263.294/RR, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Conv. TRF3), T2, j. 13.11.2012; TJ-PE, AI 0001910-58.2024.8.17.9480, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, 2ª TCRC, j. 25.09.2024; TJ-MG, AI 1.0000.23.267002-6/001, Rel. Des. Alice Birchal, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8025601-80.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
DENISE QUEIROZ SAMPAIO
e
a
gravad
o
,

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento
para reformar a decisão no capítulo agravado e permitir o prosseguimento do feito executivo nos moldes do pedido aduzido na peça de ingresso
,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador,

12